Tribunal: TJDFT
Processo: 0735773-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 524 DO CPC. PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença pela qual os executados alegaram a ausência dos requisitos mínimos necessários para o início da fase executiva.

2. O art. 524 do CPC dispõe que o requerimento de cumprimento de sentença será instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: “I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível”.

3. O exequente observou essas diretrizes, eis que a qualificação das partes já estava explicitada nos autos, o índice de correção monetária e os juros aplicados, assim como os respectivos termos inicial e final, foram informados no demonstrativo de cálculos, e a indicação de bens passíveis de penhora deve ser realizada apenas se possível.

4. Agravo de instrumento desprovido. 4.1. Agravo interno prejudicado.